Tribunal: TJPA
Processo: 0824894-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824894-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de processamento em autos apartados com base em programa administrativo. Inadmissibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento dos autos principais e o processamento do cumprimento de sentença em autos apartados, sob fundamento de diretriz administrativa interna vinculada ao Programa de Incremento de Baixa (PIB).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a determinação judicial de instauração de autos apartados para o cumprimento de sentença, com fundamento em diretriz administrativa de gestão processual, em detrimento do regime sincrético previsto no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir.

3. O Código de Processo Civil de 2015 adotou o regime sincrético, estabelecendo que o cumprimento de sentença constitui fase do processo de conhecimento e deve, como regra, tramitar nos mesmos autos em que proferida a decisão condenatória.

4. A instauração de autos apartados configura medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto.

5. Diretrizes administrativas internas voltadas à gestão ou estatística processual não possuem força normativa para afastar regra legal expressa nem para restringir direitos processuais das partes.

6. A determinação de processamento em autos apartados impõe ônus indevido à parte vencedora e retarda a satisfação do direito reconhecido judicialmente, contrariando os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

7. A informatização do processo não justifica a cisão procedimental quando inexistente previsão legal que a autorize.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento de sentença deve tramitar, como regra, nos próprios autos do processo de conhecimento, em observância ao regime sincrético instituído pelo CPC/2015.

2. Diretrizes administrativas internas ou programas de gestão judiciária não possuem força normativa para impor a instauração de autos apartados em cumprimento de sentença.

3. A cisão processual sem previsão legal afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 513 e seguintes, 523 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0381503-06.2016.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 09.03.2022; TJ-PR, Apelação nº 0007676-29.2019.8.16.0190, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, j. 06.10.2020.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – Juíza Convocada
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (id. 31632333) que, no CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
(processo nº 0837929-47.2017.8.14.0301)
proposto contra o MUNICÍPIO DE BELÉM determinou o arquivamento dos autos principais com a baixa no sistema e a instauração do cumprimento de sentença em autos apartados, mediante distribuição por dependência ao feito originário, com fundamento na política institucional do Programa de Incremento de Baixa (PIB) implementado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em suas razões (id. 31632329), o agravante relatou os fatos
e, no mérito, em resumo, alegou
a violação aos princípios da continuidade do processo, da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e celeridade,

causando grave prejuízo ao exequente e retardando indevidamente a satisfação de seu crédito.

Sustentou a necessidade de concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requereu o conhecimento e total
provimento do recurso.

Juntou documentos.

Autos originariamente distribuídos à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id.32185690, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

No id. 32882937 indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

No id. 34459176 foram apresentadas as contrarrazões pela municipalidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

A decisão liminar manteve a determinação de arquivamento dos
autos
principais e o processamento do
cumprimento
de sentença em
autos

apartados
, sob fundamento de diretriz administrativa interna, consubstanciada no Programa de Incremento de Baixa (PIB), entendendo inexistente violação ao art. 513 do CPC e prejuízo concreto à parte.

Todavia, à luz de reflexão mais aprofundada e da jurisprudência consolidada desta Corte, tal conclusão não se sustenta.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 adotou expressamente o regime sincrético, estabelecendo que o cumprimento de sentença constitui fase procedimental do processo de conhecimento, devendo, como regra, tramitar nos mesmos autos em que proferida a decisão condenatória, conforme dispõem os arts. 513 e seguintes do CPC. A cisão do procedimento, com a instauração de autos apartados, configura exceção, admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A utilização de normas ou programas administrativos internos, voltados à organização judiciária ou à gestão estatística de processos, não possui força normativa suficiente para afastar comando legal expresso, nem para restringir direito processual assegurado às partes. A finalidade administrativa de incremento de produtividade ou racionalização de fluxo processual, embora legítima no plano gerencial, não pode se sobrepor à legislação federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal.

Além disso, a determinação de processamento do cumprimento de sentença em autos apartados, com novo cadastro, nova distribuição e eventual recolhimento de despesas processuais, impõe ônus indevido à parte vencedora, que se vê compelida a instaurar novo procedimento para a satisfação de direito já reconhecido por título judicial definitivo, retardando a sua satisfação.

Tal providência contraria os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos no art. 4º do CPC, bem como esvazia a racionalidade do sistema sincrético adotado pelo legislador.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PRINCIPAIS E A ABERTURA DE AUTOS APARTADOS, COM FUNDAMENTO NO PROGRAMA DE INCREMENTO DE BAIXA (PIB). INADMISSIBILIDADE. REGIME SINCRÉTICO DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE OCORRER, COMO REGRA, NOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL QUE AUTORIZE AUTOS APARTADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Patrícia Nascimento Torres contra decisão da 2ª Vara da Fazenda de Belém que determinou o arquivamento do processo originário (Cumprimento de Sentença nº 0048513-90.2009.8.14.0301), com baixa no sistema, e o processamento da execução em autos apartados, sob fundamento de evitar tumulto processual e atender ao Programa de Incremento de Baixa (PIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a determinação judicial que impõe a instauração de autos apartados para o cumprimento de sentença, em detrimento da regra legal do regime sincrético processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 consagra o processo sincrético, estabelecendo como regra que o cumprimento de sentença deve tramitar nos mesmos autos em que proferida a decisão condenatória (arts. 513 e seguintes).

4. A abertura de autos apartados constitui medida excepcional, admitida apenas em hipóteses específicas, como na execução contra a Fazenda Pública (art. 534 do CPC), não configurada no caso concreto.

5. A alegação de tumulto processual ou a necessidade de atender ao Programa de Incremento de Baixa (PIB) não se revestem de fundamento jurídico capaz de afastar a regra legal, tratando-se de critério administrativo sem força normativa para restringir direito processual.

6. A cisão processual impõe ônus indevido à parte vencedora, retarda a satisfação do direito reconhecido e afronta os princípios da celeridade e da economia processual (art. 4º do CPC).

7. Jurisprudência consolidada confirma que o cumprimento de sentença deve ocorrer, em regra, nos mesmos autos da fase de conhecimento (TJ-RJ, Apelação nº 0381503-06.2016.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, julg. 09/03/2022; TJ-PR, Apelação nº 0007676-29.2019.8.16.0190, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, julg. 06/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença deve tramitar, em regra, nos mesmos autos do processo de conhecimento, em observância ao regime sincrético do CPC/2015.

2. A determinação de abertura de autos apartados exige previsão legal específica, não configurada pela mera alegação de tumulto processual ou por programas administrativos de gestão judiciária.

3. A cisão processual injustificada afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 513 e seguintes, 523 e 534.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0381503-06.2016.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, 09/03/2022; TJ-PR, Apelação nº 0007676-29.2019.8.16.0190, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, 06/10/2020.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809445-71.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2025 )

Não prospera, ademais, a justificativa de que a tramitação digital dos autos tornaria inócuo o prejuízo às partes. A informatização do processo visa justamente a simplificação e racionalização dos procedimentos, não servindo de fundamento para autorizar cisões processuais que contrariam expressa previsão legal e geram dilação indevida do tempo de satisfação do crédito exequendo.

Diante desse contexto, deve-se garantir a prevalência das normas processuais vigentes.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e determinar que o cumprimento de sentença tramite nos próprios autos da ação originária, afastando a imposição de sua instauração em autos apartados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/04/2026